Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726180-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LETICIA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A., contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0705712-42.2025.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear a internação em leito de UTI, em caráter de urgência, solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada por LETICIA DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. A demandante postula, em síntese, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a determinação liminar para que a demandada autorize e custeie integralmente o atendimento médico e hospitalar necessário para si e para seu filho recém-nascido, incluindo procedimentos já realizados, sob pena de multa diária, e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais . Narra a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, sob o número 092964908, ativo desde 13/01/2025, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, estando em dia com as mensalidades. Informa que, no dia 09/06/2025, com 31 semanas de gestação, sentiu fortes dores e sangramento, necessitando de atendimento médico de urgência. A autora dirigiu-se ao Hospital Maternidade Brasília, onde foi recebida pela equipe médica em quadro de extrema atenção para possível parto prematuro, demandando cuidados hospitalares imediatos. Entretanto, ao buscar a cobertura do plano de saúde, a demandante foi surpreendida pela negativa da ré, sob a alegação de que o prazo de carência contratual ainda estava em curso. A recusa foi identificada pelo protocolo de atendimento no 32630520250609067441 e pela informação "NÃO VALIDADO" no aplicativo da operadora, conforme documento acostado sob o ID 239118454 (doc. 03 - recusa autorização). Relata a peça vestibular que, no decorrer da angustiante situação, o parto prematuro ocorreu, conforme declaração de nascido vivo (doc. 05, ID 239118455). O recém-nascido encontra-se internado em UTI Neonatal (doc. 06, ID 239118460), e a requerente permanece internada, ambas necessitando de cuidados hospitalares contínuos, mas a AMIL mantém a negativa de cobertura. A demandante esclarece que não possui condições financeiras para arcar com os elevados custos hospitalares por conta própria e que a situação se configura como parto emergencial prematuro na semana 31, e não parto a termo. Instruíram a inicial os documentos comprobatórios: carteirinha (doc. 01, ID 239118453), relatório médico (doc. 02, ID 239118461), recusa autorização (doc. 03, ID 239118454), laudo médico (doc. 04, ID 239118459), declaração de nascido vivo (doc. 05, ID 239118455), relatório médico recém nascido (doc. 06, ID 239118460), comprovante de residência (ID 239118456) e procuração (ID 239118457). É o breve relato do essencial. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pela demandante. A autora qualifica-se como "do lar" e declara não possuir recursos financeiros suficientes para suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e o de sua família. O requerimento encontra amparo no Artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Considerando a qualificação profissional e a presunção legal de hipossuficiência que acompanha tal declaração, e sem elementos nos autos que infirmem tal condição neste momento processual, DEFIRO o benefício da justiça gratuita à demandante. Passo, agora, à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do Artigo 300 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve-se também considerar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. No que se refere à probabilidade do direito, os elementos apresentados pela autora são bastante convincentes neste exame preliminar. A Lei n.o 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece a cobertura obrigatória em casos de emergência e urgência. O Artigo 35-C dessa lei define claramente o que se enquadra nessas situações. No inciso I, considera emergência aquelas que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada por declaração médica. O inciso II define urgência como os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No presente caso, a demandante, gestante, apresentou fortes dores e sangramento às 31 semanas de gravidez, quadro que demandou atendimento emergencial e evoluiu para parto prematuro. O relatório médico (doc. 02, ID 239118461) e o laudo médico (doc. 04, ID 239118459) juntados aos autos atestam a gravidade da situação e a necessidade de cuidados imediatos, configurando, sem dúvida, uma complicação no processo gestacional que resultou em urgência. O laudo médico é explícito ao afirmar que a paciente foi submetida à "cesárea de urgência sem condições de transferência", com "risco de vida pela apresentação pélvica e prematuridade extrema". Diante de situações de urgência e emergência, o Artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei n.o 9.656/98 é claro ao dispor que os prazos de carência podem ser estabelecidos, mas não podem exceder vinte e quatro horas para a cobertura desses casos. A demandante aderiu ao plano em 13/01/2025, e a urgência ocorreu em 09/06/2025, muito tempo depois das vinte e quatro horas iniciais. Portanto, a alegação de que o prazo de carência ainda estaria em curso, utilizada pela demandada para negar a cobertura, mostra-se, em princípio, contrária à expressa disposição legal que visa proteger o beneficiário em momentos de extrema necessidade. A jurisprudência consolidada em nossos tribunais corrobora este entendimento. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, inclusive sumulando a questão. A Súmula 597 do STJ é enfática ao considerar abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Além disso, o STJ aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608), reforçando a proteção ao beneficiário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também possui entendimento pacífico sobre a matéria. As decisões citadas na inicial demonstram que, em casos de parto de urgência decorrente de complicações gestacionais ou outras situações emergenciais, o prazo de carência é afastado, sendo indevida a recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tais julgados reforçam que a lei impõe a cobertura em situação de emergência. Diante do laudo médico que atesta a urgência do parto e a lei que afasta a carência para esses casos após 24 horas da contratação, bem como a robusta jurisprudência sobre o tema, a probabilidade do direito da demandante à cobertura dos procedimentos é evidente. Quanto ao perigo de dano, este também se mostra manifestamente presente. A demandante e seu filho recém-nascido, que se encontra internado em UTI Neonatal, necessitam de cuidados médicos e hospitalares contínuos e de alto custo. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, conforme relatado, impõe um risco direto à continuidade do tratamento. A demandante afirma não ter condições financeiras para arcar com as despesas, e há o receio de que a unidade hospitalar interrompa o atendimento em razão da ausência de autorização do plano. Uma eventual paralisação ou demora no tratamento, especialmente para um recém-nascido em UTI Neonatal e para a mãe que também requer cuidados pós-parto, pode acarretar consequências gravíssimas, inclusive fatais. O laudo médico (doc. 04, ID 239118459) já indicava a impossibilidade de remoção ou transferência para outra unidade, sublinhando a necessidade de atendimento naquele local e momento. O perigo reside justamente na interrupção ou restrição desses cuidados essenciais à saúde e à própria vida da autora e de seu filho. Este dano, caso ocorra, seria irreparável ou de muito difícil reparação. No tocante à reversibilidade da medida, pondero que a decisão que concede a tutela de urgência é provisória e seus efeitos podem ser revistos ao final do processo. É verdade que a obrigação de custear os procedimentos implica um desembolso financeiro por parte da demandada, o qual, em tese, seria reversível caso a decisão final lhe fosse favorável. No entanto, a tutela de urgência busca proteger bens jurídicos de valor maior, como a saúde e a vida. O risco de dano à vida e à saúde causado pela negativa de cobertura é, este sim, absolutamente irreversível. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos envolvendo risco à saúde e à vida, a possibilidade de reversão financeira para a operadora de saúde não impede a concessão da tutela de urgência, pois o direito à vida e à saúde prevalece. Portanto, a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e iminente autoriza, e até mesmo impõe, a concessão da tutela de urgência pleiteada. A flagrante atitude da ré contrária à lei, em um momento de tamanha fragilidade para a beneficiária e sua família, justifica plenamente a intervenção judicial imediata. A tutela deve abranger todos os procedimentos necessários, incluindo aqueles já realizados desde o início da urgência, pois a negativa da operadora forçou a continuidade do atendimento sem a devida cobertura e a necessidade de cuidados persiste, conforme documentado. Para assegurar o cumprimento da ordem judicial, faz-se necessário o estabelecimento de multa diária (astreintes), conforme pleiteado pela autora. O valor sugerido de R$ 50.000,00 por dia não se afigura razoável e proporcional. Assim, presentes os requisitos legais e demonstrada a urgência e a probabilidade do direito, a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no Artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, e, por consequência, DECIDO: 1.DEFERIR os benefícios da justiça gratuita à demandante LETICIA DE OLIVEIRA SILVA, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. 2.DETERMINAR à demandada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. que, no prazo máximo de 3 dias corridos a contar de sua intimação desta decisão, autorize e custeie integralmente todos os procedimentos médicos e hospitalares necessários ao tratamento e atendimento da demandante LETICIA DE OLIVEIRA SILVA e de seu filho recém-nascido, incluindo (mas não se limitando) internações, exames, cuidados neonatais e demais procedimentos inerentes à situação de urgência que motivou a presente ação, bem como aqueles procedimentos já realizados desde o início do quadro de urgência. 3.FIXAR multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, a contar do término do prazo estabelecido no item anterior. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “conforme acordado pelas partes a carência contratual para procedimentos especiais e internações se encerra somente em 09/11/2025, sendo totalmente lícita qualquer negativa realizada anterior a esta data”; (b) “inexistiu qualquer falha na prestação de serviço pela operadora ou ato ilícito, isto porque, conforme já esclarecido a agravada não possui urgência/emergência em seu atendimento e não faz jus a suas alegações”; (c) “o contrato que deu origem à relação objeto dos autos foi celebrado em 13/01/2025, sem qualquer tipo de isenção de carências, conforme se verifica no instrumento de adesão juntado ao processo pela própria autora”; (d) “a r. decisão agravada, nos termos em que foi proferida, padece de total irreversibilidade. Além disso, há relevância na fundamentação do agravante, que se apoia nas disposições contratuais, na legislação aplicável, e nas orientações da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de autorizar e custear o tratamento da parte autora. Preparo recursal recolhido (id 73467082). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação à internação em leito de UTI solicitada por médico assistente. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nos termos da Lei n.o 9.656/1998, é de se destacar: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o relatório e laudo médico se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência (id 239118461 e id 239118459). Transcreve-se, respectivamente: Relatório de 9 de junho de 2025 (paciente de 24 anos): [...] “IG 31 SEM + 6 DIAS QP: PERDA TV DE SANGUE, HOJE PELA MANHÃ, EM POUCA QUANTIDADE, ASSOCIADO A DOR LOMBAR E DOR EM BAIXO VENTRE. CM: HIPOTIREOISMO” [...] “solicito internação para inibição do trabalho de parto, rastreio infeccioso e corticoterapia” [...] (id 239118461). Com relação ao laudo médico expedido em 10 de junho de 2025 (id 239118459): Atesto para devidos fins que a paciente acima citada g1/p0 foi submetida há cesárea de urgência sem condições de transferência. Paciente com ig 31 semanas com feto em apresentação pélvica, com risco de vida pela apresentação pélvica e prematuridade extrema. Paciente apresentou trabalho de parto prematuro evoluindo com 10 cm sem condições de transferência Consigno, ainda, que o recém-nascido se encontra internado em UTI Neonatal (id 239118460). Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a internação, como pretende a agravante. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato (adesão em 13.1o.2025 – id 239118453). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido o pacífico entendimento desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para impor à ré (agravante) a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação da autora (agravada) para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, e (ii) se é cabível a fixação de multa cominatória com fundamento no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 35-C da Lei n.9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Ainda, o art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. 4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. A probabilidade do direito da autora/agravada está evidenciada pela circunstância de ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré/agravante, bem como de ser incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para realização do tratamento necessário à sua recuperação, conforme relatório médico e solicitação de internação acostados aos autos. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo revela-se presente, nos termos do art. 300 do CPC, porquanto o relatório médico de solicitação de internação aponta a urgência da medida diante do quadro clínico apresentado, o que demonstra potencial ofensa ao direito à vida e à saúde da beneficiária. 7. A necessidade do tratamento médico justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC. Diante das peculiaridades do caso, revela-se razoável e proporcional a multa cominatória diária fixada na espécie, sem prejuízo de posterior revisão (art. 537, § 1o, do CPC), caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear a internação e tratamento hospitalar de recém-nascido, sob pena de multa diária, diante de negativa fundamentada em cláusula de carência contratual. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de superação do prazo de carência contratual em situação de urgência/emergência. II – Validade da imposição de multa diária como medida de coerção. III – Legalidade da decisão judicial que impõe cobertura de internação a plano de saúde mesmo durante o período de carência. RAZÕES DE DECIDIR 1. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, fundada no período de carência, não prevalece diante de situação médica urgente comprovada. 2. Conforme declaração médica e relatório anexado aos autos, a situação apresentava risco imediato à saúde do beneficiário (desidratação), o que caracteriza urgência nos termos da Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I. 3. A legislação e a jurisprudência firmada (Súmula 597 do STJ) determinam a obrigatoriedade da cobertura após 24 horas da contratação, nos casos de urgência ou emergência. 4. A Resolução no 13/1998 do CONSU reforça o dever de cobertura em internações emergenciais, ainda que durante o período de carência. 5. A imposição de astreintes visa garantir o cumprimento da decisão judicial e mostra-se proporcional, considerando o bem da vida tutelado. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece a abusividade da recusa de cobertura hospitalar em casos de urgência, mesmo quando invocado o período de carência. DISPOSITIVO E TESE7. Nega-se provimento ao agravo. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1999797, 0749928-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERNAÇÃO EM UTI PARA TRATAMENTO DE SEPSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante a autorização e o custeio da internação da autora em leito de UTI para tratamento de sepse grave, abrangendo exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e desproporcionalidade da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela negativa de cobertura de internação hospitalar em caso de emergência médica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, responde solidariamente pelos danos decorrentes da negativa injustificada de cobertura em situações de urgência, quando sua atuação ou omissão contribui para obstaculizar o acesso ao tratamento. 4. A documentação acostada aos autos comprova a gravidade do quadro clínico da autora, com risco iminente à vida, o que caracteriza situação de emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, tornando obrigatória a cobertura, independentemente de cláusulas contratuais ou da alegada limitação de competências da administradora. 5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura em situações de urgência, mesmo durante o período de carência contratual (AgInt no AREsp 2.557.915/SP). 6. A agravante não comprovou diligência efetiva para viabilizar o atendimento da beneficiária junto à operadora do plano, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovar que tentou cumprir a ordem judicial. 7. A ausência de prazo razoável para o cumprimento da liminar não se revela abusiva em razão da urgência da situação clínica e da iminência de risco à vida, prevalecendo o direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988. 8. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, apresenta-se adequada e proporcional ao porte econômico da agravante e à gravidade da situação, tendo natureza coercitiva, conforme art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela negativa de cobertura em casos de urgência quando sua atuação ou omissão impede o acesso do consumidor ao tratamento médico necessário. 2. É válida a concessão de tutela de urgência para garantir internação hospitalar em UTI diante de quadro clínico grave e risco à vida, mesmo antes de instrução probatória. 3. A fixação de multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial, desde que proporcional e razoável, é admissível para garantir a efetividade da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 9.656/98, art. 35-C, I; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.557.915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2023. (Acórdão 1998737, 0704753-16.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator